Tribunal: TJDFT
Processo: 0700554-59.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA.
1. Determinado na sentença exequenda que o alimentante deverá custear a educação da filha em escola específica, não é possível sua condenação ao pagamento de curso em instituição diversa.
2. Negou-se provimento ao apelo da exequente.